Tribunal: TJBA
Processo: 8056029-76.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056029-76.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
FELIPE DUMANS AMORIM DUARTE, RICARDO YAMIN FERNANDES

APELADO: BERNARDO PINHEIRO DE SOUZA NETO

Advogado(s)
:
NAILTON LANTYER CORDEIRO DE ARAUJO NETO

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. R$ 10.000,00. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente pedido de cobertura de procedimento cirúrgico de urgência e condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico de urgência com fundamento em descumprimento de prazo de carência contratual e, ainda, se é cabível a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 608, do STJ.

4. O contrato de plano de saúde deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social, sendo abusiva a negativa de cobertura de procedimento de urgência prescrito por médico assistente.

5. Nos termos da Lei nº 9.656/1998, é obrigatória a cobertura, após 24 horas da contratação, para procedimentos caracterizados como urgência ou emergência, nos quais haja risco imediato de vida ou lesões irreparáveis.

6. Restando demonstrada a urgência do procedimento e o risco de agravamento do quadro clínico do autor, a negativa de cobertura configura prática abusiva e ilegalidade contratual.

7. A recusa injusta em prestar serviço de saúde em situação emergencial enseja dano moral, presumido diante da gravidade da conduta e do sofrimento ocasionado ao consumidor.

8. Valor fixado a título de indenização (R$ 10.000,00) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico de urgência por plano de saúde sob a justificativa de descumprimento de carência contratual, quando comprovada a urgência e a indicação médica.

2. A recusa indevida de cobertura em situação de urgência configura prática abusiva e enseja indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º e 196; CDC, arts. 6º, I e III, 14 e 51; Lei nº 9.656/1998, arts. 12, V, “c”, e 35-C, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1.346.847/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quarta Turma, DJe 18.08.2022.

STJ, AgInt no AREsp 1.941.325/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 01.06.2022.

TJBA, Apelação Cível nº 8077929-86.2022.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, j. 25.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8056029-76.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA
e como apelado
BERNARDO PINHEIRO DE SOUZA NETO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator